Tribunal: TJMT
Processo: 1001985-22.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001985-22.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), TCHESLEY HENRIQUE DE SOUZA FELIZARDO - CPF: 034.319.232-24 (APELANTE), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), JEAN LUCAS PRADO DE ARAUJO - CPF: 703.319.251-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILANGELA LIMA DA SILVA - CPF: 602.422.613-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0034-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
SIMPLES
. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. PRECLUSÃO NA MATÉRIA. TEMÁTICA NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA
DEFESA.
“NULIDADE DE
ALGIBEIRA
”
. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO.

2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITIVA UTILIZADO COMO ÚNICA PROVA PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA CORROBORAR O RECONHECIMENTO DO APELANTE. FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O APELANTE TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO DELITO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

1. Se o eventual vício processual não é questionado oportunamente

a matéria está preclusa, pois, a parte interessada deveria tê-la suscitado na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, todavia, na espécie, não foi feito qualquer questionamento, por parte do apelante, quando da apresentação da defesa prévia, tampouco nas alegações finais, não tendo, por isso, a matéria sido examinada na decisão recorrida.

Além disso, a alegação de nulidade apenas na fase recursal é considerada como censurável pois consubstancia na prática conhecida como
“nulidade de
algibeira
”
, prática rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende se tratar de estratégia na qual a defesa deixa de arguir eventual nulidade no momento oportuno visando aferir vantagem com o suposto vício oportunamente no futuro, quando deveria ser infirmada de imediato, logo após a sua ciência.

2.
A reforma da sentença condenatória para que o apelante seja absolvido é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, ser aplicada, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Isso porque, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial é incapaz de permitir, por si só, a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tchesley
Henrique de Souza Felizardo
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1001985-22.2024.8.11.0015
, conden
ando-o
à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime
aberto
, e 10 (dez) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do crime de roubo
simples
, capitulado no art. 157,
caput
, do Código Penal.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
224370212
,
suscitou preliminar de nulidade do seu reconhecimento pessoal efetuado na fase extrajudicial, pela inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal.
N
o mérito, almeja a sua absolvição diante da ausência de provas suficientes para justificar a condenação
.

E, s
ubsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de roubo para furto, visto que não ficou comprovado que o apelante tenha utilizado uma arma de fogo para perpetrar
a grave ameaça
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
224370214
, requer o desprovimento do presente recurso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 228454167, opin
a
pelo provimento do apelo defensivo, a fim de que o apelante seja absolvido da prática delitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do reconhecimento pessoal do apelante, por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal

A primeira tese sustentada pelo apelante diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento por parte d
o representante da empresa
vítima, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Em abono dessa pretensão, ele
alega
que o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não obedeceu às formalidades previstas

no art
.
226 do Código de Processo Penal, argumentando que o reconhecimento foi induzido e realizado de maneira inadequada. Além disso, questiona a qualidade das imagens de câmeras de segurança utilizadas no processo investigativo, apontando que o reconhecimento foi baseado na forma de andar do
apelante
, o que não seria suficiente para identificá-lo com certeza.

No entanto, sem razão
o apelante
.

Isso porque, no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial, conforme entendeu o Superior Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz
garantista
voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in
casu
, a
condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes. 7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28.09.2021 e publicado no
DJe
04.10.2021
)
Destacamos

No caso sob apreciação, Jean Lucas Prado de Araújo, em sede policial foi uníssono ao afirmar que ao ter acesso
as imagens das câmeras de segurança a pessoa que havia perpetrado o roubo possuía
características semelhantes ao do ex-funcionário
Tchesley
Henrique, principalmente o seu jeito de andar, bem como pelo fato de que
no momento em que
o acusado entrou na loja estava sem máscara, o que facilitou a sua identificação.

Além disso, é imperioso registrar que a alegação de nulidade apenas
n
a fase recursal é tida por censurável, pois, consubstancia na prática conhecida como “nulidade de
algibeira
”, que vem sendo rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que aquela corte superior entende se tratar de estratégia na qual a defesa deixa de arguir eventual nulidade no momento oportuno visando aferir vantagem com o
suposto vício oportunamente no futuro, quando deveria ser infirmada de imediato, logo após a sua ciência.

Em relação ao assunto, destaca-se que
“a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de
algibeira
" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes
processuais
.”
(
STJ,
AgRg
no RHC 115.647/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13.10.2020 e publicado no
DJe
de 20.10.2020).

E é ainda do Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual
“com base no princípio do
pas
de
nuílité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos (
AgRg
no
AREsp
n. 1.823.407/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
28/6/2021
).”

Diante disso,
esta
preliminar de ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, exteriorizada no ID
224370154
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de novembro de 2023, por volta das 19h50min, no estabelecimento comercial denominado “Studio Z”, localizado
à
Avenida Governador Júlio Campos, no 616, centro, em Sinop/MT, TCHESLEY HENRIQUE DE SOUZA FELIZARDO subtraiu para si, com ânimo de
assenhoreamento
definitivo, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 2.954,32 [dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos] em espécie, pertencentes a empresa vítima.

Apurou-se nas investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e local acima referidos, TCHESLEY HENRIQUE DE SOUZA FELIZARDO adentrou no estabelecimento comercial passando-se por consumidor e, aproveitando-se do momento que havia poucos clientes no local, abordou os funcionários da loja e anunciou o assalto, fazendo menção estar armado, oportunidade em que subtraiu o valor de R$ 2.954,32 [dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos] em espécie que estava no caixa, evadindo-se do local em seguida.
[...]
.

A materialidade do
delito de roubo narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

Contudo, n
o que alude à autoria delitiva atribuída ao apelante, tal certeza não impera, porque é de trivial sabença que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos dos tipos penais, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese, eis que os elementos probatórios produzidos durante a persecução penal não dão segurança quanto à concorrência, por parte de
Tches
ley
Henrique, para a prática do
delito patrimonia
l
.

Com efeito,
Jean Lucas Prado de Araújo,
representante da vítima,
na fase investigativa, afirmou que era supervisor de loja
,
na empresa Studio Z e
,
que
,
no dia dos fatos por volta das 19h50min o estabelecimento foi assaltado. Relatou, também, que
um
indivíduo chegou aparentando ser um cliente comum, sendo que, em seguida, se dirigiu até o caixa e deu voz de assalto, colocou a mochila sobre a mesa e mandou que operadoras colocassem todo o dinheiro ali dentro, conforme se infere destes trechos de seu depoimento:

[...] QUE pediu para que o declarante e as outras duas operadoras que estavam ali, não olhassem para seu rosto; QUE como já estavam fechando a loja, haviam poucas pessoas no local; QUE o assaltante estava com o rosto coberto por um pano preto, aparentava ter 20 a 30 anos, 1.75 altura, estatura forte, pele clara, não conseguindo detectar sotaque ou característica de voz especifica; QUE segundo o declarante, não chegou a ver arma de fogo, apenas o volume sobre a roupa; QUE após anunciar o assalto o mesmo levou uma quantia em dinheiro no valor de R$ 2.954,32 que estava no caixa; QUE após
efetuar o assalto, o mesmo fugiu da loja, aparentemente a pé; QUE na loja há câmeras de segurança que registraram todo o momento do assalto; QUE o autor do roubo levou apenas o dinheiro do caixa, não tendo demonstrado qualquer interesse em pegar os aparelhos celulares dos funcionários que estavam sobre a mesa; QUE após o roubo,
segundo o declarante, foram olhar as câmeras de segurança e perceberam que uma pessoa com características semelhantes ao assaltante, inclusive a forma de andar, tinha estado na loja, na semana anterior, no dia 17/11/2023, portando inclusive uma mochila igual a usada no dia do assalto
;
QUE na primeira imagem, do dia 17/11, o indivíduo não estava com o rosto coberto o que possibilitou identifica-lo como sendo TCHESLEY HENRIQUE DE SOUZA FELIZARDO,
ex-colaborador
da loja
; QUE ressalta que o autor do roubo, quando entrou na loja,
para realizar o roubo, estava sem máscara, foi até o andar superior da loja, onde ficou sem máscara, somente a colocando quando desceu e foi em direção ao caixa e deu vós de assalto
; QUE acredita que pode realizar o reconhecimento do autor do roubo; QUE as imagens foram entregues a
policia
civil para análise [...]
.
(Trechos do depoimento extrajudicial de Jean Lucas Prado de Araújo, visto no ID 224366832).
Destacamos

De outro lado,
as declarações prestadas pel
o representante da
vítima perante a autoridade judiciária apresentam certas inconsistências que as fragilizam
e provocam dúvidas quanto à
identidade do agente
, como se infere dos trechos de seu depoimento abaixo transcrito:

[...]
Promotor de Justiça: Essa é uma ação penal na qual tem uma denúncia aqui que foi proposta contra o
Tchesley
Henrique de Souza Felizardo em razão da prática de um crime de roubo com emprego de arma de fogo, ocorrido no dia 24/11/2023. É o senhor tem conhecimento sobre esse fato?

Jean Lucas: Sim, eu estava loja.

Promotor de Justiça: O que é que houve, Jean nessa ocasião, pode ficar à vontade para nos relatar.

Jean Lucas: É, eu estava já fechando a loja, né? Tinha alguns clientes, era por volta de quase 19h horas, ainda tinha alguns clientes, né? Estava fechando os caixas, tinha mais duas pessoas ali comigo, né? No caixa duas colaboradoras. E aí o indivíduo, ele entrou dentro do caixa, não é? Ele falou que era um assalto, era para passar o dinheiro, abriu a bolsa, pediu
pra
colocar o dinheiro.

Promotor de Justiça:
Tá
?
Tava
de cara limpa?

Jean Lucas:
Não, ele estava todo estava uma máscara, né? Todo, não dava para ver nada, é, luvas na mão
.

Promotor de Justiça:
Tá
? O senhor havia notado a presença dele já algum tempo no local ou não?

Jean Lucas: Não, não, o caixa ele fica bem no fundo da loja, né? Então como eu fico ali, o departamento onde eu fico é no caixa, né? Eu não
vi ele
na loja somente na hora que assaltou, né?

Promotor de Justiça:
tá
? Certo. Ele chegou e exigiu o quê?

Jean Lucas: Ele entrou pela portinha ali do caixa, né? E falou que era um assalto, que era para colocar o dinheiro e abriu a bolsa.

Promotor de Justiça: Hum aí ele pediu o dinheiro é, foi entregue alguma
quantia em dinheiro
?

Jean Lucas: Por volta de uns R$ 2.000,00 e alguma coisa, R$2.700,00.

Promotor de Justiça: Algo mais foi levado, Jean?

Jean Lucas: Não tinha telefone em cima da mesa, tinha
tablet
, só foi levado dinheiro?

Promotor de Justiça: É, essa quantia foi restituída? O senhor tem conhecimento?

Jean Lucas: Não, não tenho conhecimento.

Promotor de Justiça:
Uhum
,
tá
? É essa pessoa estava sozinha?

Jean Lucas: Estava sozinho.

Promotor de Justiça:
Tá
? Ela portava algum instrumento?
O senhor, o senhor tem
conhecimento?

Jean Lucas:
Ela não mostrou, nada, mas ele falou que estava armado, não é? Fez sim, falando que estava
.

Promotor de Justiça: Aí mostrou em tese, onde ele estaria portando um instrumento?

Jean Lucas:
Tá
, é só apalpou assim, mas eu não fiquei né? Ele falou que não era nem para olhar para o rosto dele
.

Promotor de Justiça:
Aham
. O senhor chegou a perceber algum volume sob a roupa dele, embaixo da roupa?

Jean Lucas: Não, eu estava muito nervoso.

Promotor de Justiça:
Tá
, ele chegou a dizer o que que ele estava portando?

Jean Lucas: Ele só falou que estava armado, não falou qual era a arma.

Promotor de Justiça: Um,
tá
é depois disso, qual que foi a conduta? O senhor entregou o dinheiro e, posteriormente, o que ocorreu?

Jean Lucas: Assim que ele estava saindo, né? Eu acalmei as meninas no caixa e eu fui fechar a porta da loja e ligou assim para a polícia na mesma hora.

Promotor de Justiça:
Tá
?
Hã
? Tem, tem, tem câmeras lá no local, Jean?

Jean Lucas: Tem câmera, sim.

Promotor de Justiça:
Tá
, chegaram a olhar as imagens?

Jean Lucas: Perdão.

Promotor de Justiça: É o senhor chegou a olhar as imagens?

Jean Lucas: Sim, a gente olhou, né? Com a polícia a na hora que que a polícia chegou.

Promotor de Justiça:
Tá
? Conseguiu é identificar quem seria a possível pessoa?

Jean Lucas: No momento não, né? Porque a câmeras da loja, elas são muito ruins. Não são câmeras boas, não é? São câmeras mais antigas.

Promotor de Justiça:
Tá
, o senhor diz que no momento não foi possível, mas posteriormente foi possível a identificação?

Jean Lucas: Olha, não é
? A gente mandou, é pessoal lá de Santa Catarina mandou as imagens, né? Para lá, não é?
E eu não identifiquei quem era a pessoa. As imagens são bem, bem difíceis
.

Promotor de Justiça:
Uhum
,
tá
, o senhor, chegou a ver imagens anteriores do dia do fato?

Jean Lucas: Perdão.

Promotor de Justiça: O senhor chegou a ver imagens da loja? É de datas anteriores.

Jean Lucas: Não.

Promotor de Justiça:
Aham
,
eu indagou

porque
o senhor se lembra de ter sido ouvido na delegacia?

Jean Lucas: Tem, sim.

Promotor de Justiça:
Aham
, consta lá que que o senhor teria olhado alguma imagem
a
na primeira imagem que foi no dia 17/11, essa pessoa não estava com o rosto coberto, o que possibilitou a identificação dele como sendo
Tchesley
Henrique de Souza Felizardo. O senhor, se recorda disso?

Jean Lucas: Imagens de quando?

Promotor de Justiça: 17/11/2023.

Jean Lucas: Ah sim, senhor, eu me recordo sim.

Promotor de Justiça:
Tá
, o que que houve? Eu queria que o senhor explicasse como que foi essa situação?

Jean Lucas: Ele só veio na loja mesmo, veio na loja, não é? Ficou ali próximo do caixa e foi embora.

Promotor de Justiça:
Tá
, estava sozinho nessa ocasião,
tá
? E nessa ocasião, ele tinha algo é encobrindo o rosto? Algo nesse sentido
tá
?

Jean Lucas: Não. Nada.

Promotor de Justiça: E aí o senhor reconheceu como sendo de fato é o réu aqui? O
Tchesley
Henrique?

Jean Lucas: Perdão.

Promotor de Justiça: Nessas imagens anteriores, o senhor acabou de mencionar que viu ele não estava com o rosto encoberto?

Jean Lucas: Nessa data, sim.

Promotor de Justiça: Essa pessoa que o senhor viu seria o
Tchesley
?

Jean Lucas: Sim.
No dia do assalto, eu não posso dizer com certeza que é ele não.

Promotor de Justiça:
tá
? O
Tchesley
era conhecido do senhor?

Jean Lucas: O
Tchesley
, ele trabalhou na empresa há uns dois anos, três anos atrás, trabalhou pouco tempo, uns dois meses.

Promotor de Justiça:
Hã
? Nessa época, o senhor também já era colaborador do local?

Jean Lucas: Era supervisor de loja, eu sou supervisor do caixa da parte ali, né? Ele trabalhou uns dois meses na loja.

Promotor de Justiça:
Tá
, é o senhor se recorda de características? Agora, voltando aqui ao dia do roubo, é dessa pessoa?

Jean Lucas: Características?
ele
tem quase a minha altura, né? Ele, não sei se nas câmeras, não sei se a pessoal da loja cedeu para vocês. Ele tem quase a minha altura, ele é forte, né? Não deu para ver assim tom de pele porque estava todo coberto, né? É, não sei se
as câmeras da parte superior da loja pegou
alguma coisa, né? É, mas é isso. Ele tem uma altura mediana, é forte.

Promotor de Justiça: Qual que seria Jean, essa altura aproximada do senhor diz que é mais ou menos a do senhor? A gente não sabe.

Jean Lucas: Eu tenho por volta de um e 1,75/1,76mt.

Promotor de Justiça:
Tá
, é? Aparência de idade o senhor se lembra?

Jean Lucas:
Olha como eu disse, né? No dia não deu
pra
para ver o rosto nem nada
.

Promotor de Justiça: Quando o senhor foi ouvido, também é novamente na delegacia até o senhor corroborou, o que o senhor está dizendo aqui hoje. O que foi dito lá é quando o senhor foi ouvido na delegacia, o senhor mencionou que o senhor está nos dizendo aqui hoje que ele pediu para não olhar
pro
rosto, que o senhor estava nervoso. Sobre a altura, o senhor disse que era por volta de 1,75mt. A estatura forte é e na ocasião, o consultor que o senhor teria dito que ele aparentava ter 20 a 30 anos e uma pele clara e que o senhor não teria identificado sotaque ou alguma voz específica, se lembra?

Jean Lucas: Sim, lembro da questão da pele? Sim.

Promotor de Justiça: Seria isso então, a pele clara?
e
aí também o senhor disse que não chegou a ver a arma de fogo, tal como o senhor mencionou aqui agora há pouco, mas o senhor chegou a ver um volume sobre a roupa dele?

Jean Lucas: É porque ele fez assim, né? Com a com a mão, né? Ele colocou a mão assim. Eu não sei se ele estava armado ou não, não é como ele estava um não sei se uma blusa.

Promotor de Justiça:
Tá
?
Aham
,
tá
, mas ele insinuou estar
armado?.

Jean Lucas: Sim. Ele pediu para não olhar o rosto dele.

Promotor de Justiça: É, depois o senhor foi chamado para fazer algum tipo de reconhecimento ou não?

Jean Lucas: Não.

Promotor de Justiça: Não, está bem, o senhor
se...

Jean Lucas: Eu não, não quis ver a pessoa.

Promotor de Justiça: Algo mais que o senhor se recorde queira
registrar.?

Jean Lucas: Não. (...)

Juíza: Defesa tem perguntas?

Advogada de Defesa: Sim, doutora, gostaria de fazer algumas perguntas para o Jean.

Jean Lucas: Claro.

Juíza: Pois não?

Advogada de Defesa: Jean, boa tarde, tudo bem?

Jean Lucas: Tudo.

Advogada de Defesa: Jean, é, eu não sei se eu entendi bem a quando Ministério Público perguntou para você, mas as imagens das câmeras da loja foram mostradas para você somente depois foi isso que você quis dizer?

Jean Lucas: eu só tive imagem, algumas, né? É na delegacia mesmo, quando eu fui depor, né? Que o pessoal da central, no dia do assalto, a gente olhou aqui na loja, mas não deu
pra
olhar muito bem.

Advogada de Defesa: Certo, certo, então foram vários dias depois que você viu as imagens já na delegacia, certo? Não é?

Jean Lucas: Isso na delegacia
e também
, né? Quando eu fui
na
delegacia, a eu não lembro o nome da moça que estava lá, que que me ajudou, né?
ela
mostrou também algumas imagens de um roubo que teve na loja do lado é, e aí parecia bastante a pessoa que fez o roubo aqui na loja.

Advogada de Defesa:
Aham
. Certo, certo, mas é durante a situação lá do roubo, assim, durante essa situação do delito,
você não conseguiu reconhecer nenhuma característica que pudesse, assim te relembrar,
um recordar do teu
ex
colaborador, como você falou, o
Tchesley
já foi seu colaborador, né?

Jean Lucas: Sim, não pelas imagens, não.

Advogada de Defesa: Então, você não e nem o contato que você teve durante o momento ali do assalto?

Jean Lucas:
Não, eu não consigo, assim dizer para você que era ele
pela
imagens
.

Advogada de Defesa: Certo? Era um tipo comum, digamos assim.

Jean Lucas: Era uma pessoa forte, né? Uma pessoa de uma estatura mediana, alta, né? Mas é uma pessoa comum.

Advogada de Defesa: Uma pessoa comum, né? Certo, certo, então você não conseguiu é notar nenhuma característica que te lembrasse do teu
ex
colaborador, certo?

Jean Lucas:
Talvez só a forma de andar
, né?
É meio assim fora isso, nada.

Advogada de Defesa: Nada, né? Certo, então está bom, estou satisfeita, Jean, muito obrigada.

Jean Lucas: Muito obrigado. [...]
.

(Trechos do depoimento judicial de Jean Lucas Prado de Araújo, extraídos da sentença condenatória, vista no ID 224370206).
Destacamos

Ademais, a testemunha
Marilângela
Lima da Silva, funcionária da loja, também declarou que não conseguiu identificar o
apelante
durante a execução do delito, mencionando apenas que o assaltante estava com o rosto coberto e simulou estar armado, sem apresentar características que pudessem vincular o
apelante
de forma inequívoca à prática do crime.

Ainda, o próprio apelante, em sede judicial, negou os fatos a ele imputados, afirmando que não foi o autor do crime.
Desse modo, a
confissão extrajudicial realizada
por ele
na fase inquisitorial deve ser vista com cautela, pois foi retratada em juízo, e não se coaduna com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Analisando detidamente as provas orais
e documentais angariadas, verifica-se
que,
no caso
, não restou comprovado, de maneira indene de dúvida, que, no dia
24 de novembro de 2023
,
Tchesley
Henrique
tenha, mediante violência, subtraído
a
quantia em dinheiro
de propriedade
da empresa Studio Z
, atraindo, por corolário, a incidência da regra probatória do
in dubio pro reo
.

Não se desconhece que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probante, desde que corroboradas com as demais provas orais e documentais angariadas sob o crivo do contraditório, pois tais delitos são, em regra, praticados na clandestinidade.

Contudo, neste caso,
constata-se
que as declarações d
o representante da
vítima em nada confirmam a narrativa da denúncia, pois,
apesar de
ter sido realizado o reconhecimento
fotográfico
de pessoas, previsto no art. 226 do C
ódigo de Processo Penal
, tal procedimento sequer foi ratificado em juízo.
E, t
al circunstância, aliada ao fato de
Jean Lucas
ter imputado a prática delitiva ao apelante somente após de ter sido
visto

os vídeos em que
Tchesley
Henrique
aparece dias antes e depois os vídeos do dia dos fatos
, sendo que ambas as pessoas estavam com vestes parecidas
, torna extremamente temerária a utilização, isoladamente considerada, dessas declarações para fundamentar o édito condenatório.

Sendo assim, sem embargo de não ser possível se extrair destes autos com absoluta certeza que o apelante não teve envolvimento no delito em apuração, impende asserir que também há muitas dúvidas acerca da versão deduzida pelo Ministério Público em sentido contrário, eis que o reconhecimento fotográfico de
Tchesley
Henrique que embasa a sentença, conforme foi asseverado anteriormente, não foi corroborado por outros elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não servindo, portanto, ao desiderato condenatório.

Guilherme de Souza
Nucci
, doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado.
8 ed.
rev., atual.
e

ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Como se sabe meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para dar ensejo a uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, eis que, não se pode olvidar que, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva.

Aliás, em relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – VÍTIMA QUE AFIRMA QUE O AGENTE USAVA ROUBA BRANCA E MÁSCARA BRANCA, AO PASSO QUE O APELADO FOI PRESO EM FLAGRANTE COM CAMISETA PRETA E SEM MÁSCARA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL - INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o apelado tenha sido flagrado na posse de um dos objetos roubados logo após o cometimento do crime, a vítima é categórica ao afirmar que o autor do delito utilizava roupas brancas e máscara branca, ao passo que o apelado foi encontrado trajando uma camisa preta. Somado a isso, não se verifica a realização de conhecimento pessoal por parte da vítima e das possíveis testemunhas oculares.
Assim, não tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Apelo acusatório não provido, mantendo a sentença absolutória, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 1001443-28.2020.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 30/07/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RELATO DO ACUSADO VEROSSIMILHANTE – TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE APONTAM COINCIDÊNCIA ENTRE O HORÁRIO DO ROUBO E A ESCALA DE TRABALHO DO RÉU – DECLARAÇÃO DAS OFENDIDAS E RECONHECIMENTO INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É imperiosa a absolvição do acusado quando as provas produzidas não satisfazem minimamente o standard probatório necessário à condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 0008880-46.2006.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021,
Publicado
no DJE 02/06/2021)
Destacamos

É imprescindível destacar, ainda nessa senda, que um dos aspectos da regra
principiológica
da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Tchesley
Henrique de Souza Felizardo

para, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo
do crime de roubo
simples
, capitulados no art. 157
, caput, do Código Penal
; declarando prejudicado o exame dos demais pedidos vertidos neste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024